Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-62.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MICROEMPRESA. NOTA FISCAL. NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO 135 FONAJE. SEGUNDA PARTE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte exequente para reformar a sentença que indeferiu a inicial da execução de título extrajudicial, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.
3. O enunciado 135 do FONAJE, que dispõe que: "o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende (...) de documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda", não pode se sobrepor à legislação que rege a matéria.
4. Os enunciados do FONAJE são apenas orientações procedimentais com o objetivo de conferir maior uniformização nacional aos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais, mas a sua aplicação deve respeitar o princípio da legalidade.
5. É desarrazoada e ilegal a exigência de apresentação de nota fiscal à microempresa ou empresário individual para o ajuizamento de ação nos Juizados Especiais.
6. O processamento da execução de título extrajudicial devidamente instruída, nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil, independe da apresentação de nota fiscal relativa ao negócio jurídico subjacente.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para o regular processamento do feito.
8. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (Art. 55, Lei no 9.099/95).
9. Acórdão elaborado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.